Tribunal: TJSP
Processo: 2268061-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Indeferimento da gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Ausência de elementos demonstradores da efetiva impossibilidade financeira momentânea da postulante – Dificuldade financeira – Situação que por si só não garante a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268061-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA, é agravado LUCINEIA DE
OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9401
2
Agravo de Instrumento n° 2268061-94.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Universal Fitness da Amazônia Ltda
Agravada/Ré: Lucineia de Oliveira Vieira da Silva Transporte Me
Comarca: Ituverava 1a Vara
Juiz de 1a Instância: Leonardo Breda
Voto no 9401
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória

Indeferimento da gratuidade da Justiça Pessoa jurídica
Ausência
de
elementos
demonstradores
da
efetiva
impossibilidade financeira momentânea da postulante

Dificuldade financeira Situação que por si só não garante
a concessão do benefício Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 68/69 dos autos principais, que,
na ação monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela
autora.
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a movimentação apontada na decisão atacada é expressiva, mas em
valores negativos. Aduz que as despesas superam as receitas e o passivo
circulante é bem superior ao ativo circulante, conforme demonstrado nos
balanços. Argumenta que sofre prejuízos no valor de quase dois milhões
de reais e foi deferido o processamento da sua recuperação judicial, não
tendo condições de arcar com as custas e as despesas processuais.
Subsidiariamente postula a anulação da decisão por não lhe ter sido
concedida a oportunidade para comprovar que faz jus ao benefício. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9401
3
fim, postula a concessão de efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado,
deixou-se de determinar a intimação para apresentação de contraminuta,
por ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade
de decisão por não ter sido concedido prazo para a agravante comprovar
que fazia jus ao benefício. Nota-se que a decisão considerou suficientes
os documentos então apresentados para indeferir o benefício postulado.
Ademais, o agravante teve a oportunidade, em grau de recurso, de
apresentar os documentos que entendia necessários, como se pode
verificar com nova documentação juntada, afastando, portanto, eventual
prejuízo que pudesse justificar a nulidade da decisão.
No mérito, o recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9401
4
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, a declaração de hipossuficiência
gera apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser
indeferido o benefício se os elementos constantes dos autos
demonstrarem o contrário, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de
pobreza, logo é permitido ao magistrado indeferir o
pedido de assistência judiciária se não encontrar
elementos que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento Presunção de hipossuficiência que não
é absoluta Ausência de documentos que comprovem
a insuficiência financeira- Recurso improvido” (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9401
5
AI no 2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j.
08/11/2016).
Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, a
favor de que quem não há, evidentemente, presunção legal de
veracidade (exclusiva, como visto, à pessoa natural), revela-se
obrigatória a comprovação do alegado estado de necessidade, nos termos
do mencionado inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
Nessa esteira, também, a admissão, pela
jurisprudência, da possibilidade de concessão dos benefícios da
gratuidade da Justiça, desde que comprovada pela pessoa jurídica
postulante, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades.
No mesmo sentido, a Súmula no 481 do E.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Assim, somente em situações absolutamente
excepcionais e desde que, efetivamente, comprovada a carência
financeira da empresa e a impossibilidade absoluta de arcar com as
referidas custas é que se há cogitar da possibilidade de concessão do
benefício.
Todavia, a agravante não trouxe comprovação
efetiva de que não pode, mesmo, arcar com as custas em questão,
fazendo jus, então, ao benefício postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9401
6
Embora a agravante alegue passar por
dificuldade financeira, essa crise afirmada, não está a lhe impedir de
auferir renda e fazer frente às necessidades para a manutenção de suas
atividades.
Observa-se, ademais, que a circunstância de se
encontrar em crise econômica, tratando-se de pessoa jurídica que aufere
rendimentos, configura risco do negócio, não sendo isso suficiente para,
por si só, caracterizar a comprovação da hipossuficiência que o
ordenamento exige.
Fosse
válida
essa
circunstância
para
a
concessão do benefício pretendido, toda e qualquer pessoa jurídica com
fins lucrativos que estivesse momentaneamente em crise financeira, com
prejuízo acumulado, com saldo bancário zerado ou negativo, faria jus à
gratuidade da Justiça, o que é inadmissível.
Efetivamente, a condição de se encontrar
eventualmente com dificuldades financeiras ou com prejuízo contábil,
por si só, não garante a concessão da gratuidade processual, uma vez que
continua a auferir renda, ainda que comprometida.
Anota-se, ainda, que se trata de ação monitória
na qual a agravante figura como credora, não sendo aceitável que ela,
ainda que esteja em recuperação judicial, não possa efetuar o pagamento
das mínimas custas, considerando o valor dado à causa (R$ 9.095.39).
Assim, considerando ainda que a agravante
contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão
do benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9401
7
alegada, além de deliberadamente não ter apresentado a documentação
capaz de comprovar efetivamente a alegada hipossuficiência, não
justificando a impossibilidade de fazê-lo, era mesmo o caso de
indeferimento do benefício pleiteado.
Nesse sentido já houve julgamento por esta C.
Câmara, em outro processo, no qual a agravante também postulava a
concessão do benefício:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Ação
monitoria.
Empresa em recuperação judicial. Ausência de prova cabal da
verificação de situação que justifique a concessão da benesse à
empresa agravante, insuficiente para tanto a mera circunstância
de encontrar-se a pessoa jurídica em recuperação judicial.
Benefício
negado.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2171516- 93.2019.8.26.0000, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. João Camillo De Almeida Prado Costa, j.
20/08/2019)
Consigno, outrossim, que o indeferimento da
assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao
Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles
que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o
erário.
Destarte, a manutenção da decisão recorrida é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268061-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9401
8
medida acertada que ao caso se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora